Tribunal: TJES
Processo: 5000475-49.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000475-49.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
AGRAVADO: ALOISIO MEZADRI e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO CONFIGURADA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento. A parte embargante alega a necessidade de manifestação expressa sobre a perda do objeto do agravo, devido à prolação de sentença que homologou o pedido de desistência formulado pelo autor nos autos de origem.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ao julgar o mérito de agravo de instrumento quando já havia sido prolatada sentença de extinção sem resolução de mérito no processo originário, esvaziando o interesse recursal.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 932, III, do CPC preceitua que cabe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

4. No caso concreto, verificou-se que a sentença de extinção do processo originário foi proferida em momento anterior ao próprio julgamento do mérito do agravo de instrumento por esta Turma Recursal.

5. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença no processo principal acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, impondo-se a correção do julgado por meio da via aclaratória.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado e, por via de consequência, não conhecer do agravo de instrumento ante a perda superveniente de seu objeto.

Tese de julgamento:
“A prolação de sentença no processo de origem, em momento anterior ao julgamento de agravo de instrumento, acarreta a perda superveniente do objeto recursal, configurando omissão passível de saneamento via embargos de declaração com a atribuição de efeitos infringentes.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5000475-49.2025.8.08.9101

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS: ALOISIO MEZADRI E MUNICÍPIO DE ANCHIETA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO CONFIGURADA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento. A parte embargante alega a necessidade de manifestação expressa sobre a perda do objeto do agravo, devido à prolação de sentença que homologou o pedido de desistência formulado pelo autor nos autos de origem.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ao julgar o mérito de agravo de instrumento quando já havia sido prolatada sentença de extinção sem resolução de mérito no processo originário, esvaziando o interesse recursal.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 932, III, do CPC preceitua que cabe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

4. No caso concreto, verificou-se que a sentença de extinção do processo originário foi proferida em momento anterior ao próprio julgamento do mérito do agravo de instrumento por esta Turma Recursal.

5. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença no processo principal acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória, impondo-se a correção do julgado por meio da via aclaratória.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado e, por via de consequência, não conhecer do agravo de instrumento ante a perda superveniente de seu objeto.

Tese de julgamento:
“A prolação de sentença no processo de origem, em momento anterior ao julgamento de agravo de instrumento, acarreta a perda superveniente do objeto recursal, configurando omissão passível de saneamento via embargos de declaração com a atribuição de efeitos infringentes.”

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do Acórdão proferido por esta 3ª Turma do Colegiado Recursal que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ente público (ID 17392492).

Nas razões recursais (ID 17503562), o embargante defende a necessidade de manifestação expressa desta Turma Recursal quanto à perda do objeto do agravo, tendo em vista a prolação de sentença nos autos de origem (Processo nº 5001723-84.2025.8.08.0004), cujo teor homologou o pedido de desistência formulado pelo autor/agravado.

É o breve relatório. Passo a decidir.

Os embargos merecem acolhimento. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil preceitua que cabe ao relator
“não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

No caso em tela, ao consultar o andamento do processo originário, verifica-se que, em
24/11/2025
, foi proferida sentença de extinção sem resolução de mérito (ID 83580274 da ação originária).

Nota-se que a sentença é anterior ao próprio julgamento do mérito deste Agravo, ocorrido em
04/12/2025
(ID 17385811).

Nesse contexto, conforme entendimento do C. STJ, no caso de agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere a tutela provisória, ocorrendo a prolação da sentença, têm-se a perda do objeto do recurso de agravo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E ACOLHO-OS
, com efeitos infringentes, para:

1.Anular
o Acórdão de ID 17392492; e

2.
Via de consequência,
NÃO CONHECER
o Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo, ante a perda superveniente de seu objeto (art. 932, III, CPC), nos termos da fundamentação supra.

3.
Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)